Tribunal: TJES
Processo: 0013987-52.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013987-52.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM CELULAR S.A. e outros (2)

APELADO: DEPARTAMENTO DE PROT E DEFESA DO CONSUM DE VITORIA PROCON e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
13987-52.2011.8.08.0024

APTE/APDO:
TIM CELULAR S/A

AP
TE/APDO
:

MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO ANULATÓRIA
.

PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SANÇÃO.
REDUÇÃO IMPOSITIVA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.
RECURS
OS

IMPROVIDO
S
.

1
.
O
a
rt. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2
.
Segundo iterativa jurisprudência pátria, além do previsto n
o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90),
a sanção administrativa ainda deverá observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.

E
xistindo violação às normas
consumeristas, imperiosa a fixação da multa no patamar estabelecido na sentença, onde foi reduzida em
5
0%
(cinquenta por cento)
do
quantum
arbitrado na seara administrativa.

4.
Inexiste sucumbência mínima quando o decaimento da parte corresponder a redução de
5
0% do valor da multa por ela aplicada, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca.

5
.
Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
13987-52.2011.8.08.0024

APTE/APDO:
TIM CELULAR S/A

AP
TE/APDO
:

MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade
da multa aplicada pelo
Procon do Município de Vitória.

Em síntese, a sanção aplicada no valor de
R$
24
.
331(vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
é
decorrente de reclamação de consumidor
por vício de serviço
,
consubstanciada no fato de

que mesmo após
o cliente
ter comunicado
furto/roubo de seu aparelho celular
à
empresa de telefonia
,
esta
não
cancelou sua linha
telefônica,
gerando-lhe
cobranças indevidas.

O magistrado singular reduziu a multa em 50% (cinquenta por cento) baseado na razoabilidade.

A apelante Tim Celular S/A pugna pela anulação da penalidade aplicada, uma vez que entende ter havido violação do princípio da proporcionalidade.

O Município
de Vitória
,
por sua vez,
sustenta a legalidade do procedimento, bem como a razoabilidade do valor arbitrado
administrativamente, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Feito esse breve escorço fático, p
asso ao exame de ambos os recursos conjuntamente.

Pois bem.

Como
cediço,
o a
rt. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de se tornarem ilegais.

E
partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela,
vislumbro
que
o valor fixado na seara administrativa
extrapolou

a barreira da razoabilidade,
impondo-se,
pois,
a
sua
redução,
o que já fora realizado pelo juízo primevo.

Isto, porque ao que se vê o fato gerador da sanção foi
o vício
de serviço, que embora
tenha ofendido a norma de regência, não se afigurou um fato capaz de ensejar uma penalização na ordem
superior a
R$
24
.
331(vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

Assim, considerando as circunstâncias dos autos
e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo
que não há razão para alterar o importe estabelecido na sentença.

E
sta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista, como se percebe dos precedentes abaixo:

“
[...]
5.
No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180221178, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

“
[...]
6.
Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON com grau de gravidade no Grupo III, por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00(Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza, além de estar em harmonia com os julgados oriundos desta Corte Estadual de Just
iça. 7. Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140148875, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Assim, inviável a alteração da sentença para majorar o valor da multa nela estabelecido, razão pela qual
entendo pela manutenção da r. sentença, ao reduzir a multa em
5
0% (
cinquenta
por cento).

Noutra plana, penso que
não há falar-se em
sucumbência mínima

do Município.

E assim digo, porque no caso em tela não é possível desconsiderar que
a autora/recorrente
obteve um proveito econômico expressivo
com a redução da multa administrativa,
atingindo a ordem de
5
0%
(
cinquenta
por cento),
logo, inviável o reconhecimento
da pretensão em comento.

A propósito, vejamos:

“
[...]5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca
.[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Assim, penso que não há como reformar o comando sentencial que determinou o pagamento do ônus de sucumbência pela Fazenda Pública com base no
importe referente a
redução da multa que, pragmaticamente, é o mesmo valor da multa, haja vista que fora reduzida em
5
0%
(cinquenta por cento)
.

Por todo o exposto, conheço
de ambos os recursos interpostos e

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter a sentença tal como proferida.

Majoro os honorários a título recursal em
2
% (
dois
por cento)
para ambas as partes.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013987-52.2011.8.08.0024

APTE/APDO:
TIM CELULAR S/A

APTE/APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOGAL
:
DESEMBARGADOR A
RTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre 02 (dois) recursos de Apelação Cível interposto pela Tim Celular S/A e pelo Município de Vitória em face da Sentença proferida nos autos da Ação Declaratória, proposta pela Empresa em desfavor do Apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa aplicada pelo PROCON de R$ 24.331,00 (vinte e quatro mil e trezentos e trinta e três reais) para o valor de R$ 12.165,50 (doze mil e cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, conheceu dos recursos e a eles negou provimento, mantendo a redução da multa no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado.

Acerca do tema - multa aplicada pelo PROCON - possuo entendimento na mesma linha de raciocínio do eminente Relator, conforme precedente a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2.
As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, em consonância com julgados semelhantes do e. TJES
. 4. No caso em que não há condenação, a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido pelo fornecedor de serviços,
que corresponde à diferença entre a multa aplicada pelo PROCON e o montante reduzido judicialmente (no caso, para R$ 10.000,00 – dez mil reais)
. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Apelação Cível,
0008806-55.2020.8.08.0024
, Relator: DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
30/Nov/2022
).

Do exposto
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria, no sentido de negar provimento aos recursos.

É como voto.